Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÂO MILITAR POR MORTE FICTA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, MOVIDA POR ESPOSA DE EX-POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PROVIDOS.

Sinopse fática: O ponto controvertido da demanda consiste em saber se a demandante possui direito ao pagamento da pensão postulada. Pois bem. Na hipótese dos autos, a demandante é esposa e, por conseguinte, beneficiária legítima de JOSÉ DOS SANTOS ARVELLOS, ex-Policial Militar, excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal no mês de junho de 2016, quando já contava com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de efetivo serviço prestado.

1. Remessa necessária e apelação do DF contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido de concessão de pensão militar por morte ficta de ex-militar expulso da corporação a bem da disciplina.
2. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não do direito da autora, ora apelada, à percepção de pensão militar, em razão da “morte ficta” de ex-militar, com base no art. 20 da Lei 3.765/60, expulso da corporação no mês de junho de 2016.
4. Da análise dos normativos legais que regem a matéria, verifica-se que o benefício da pensão ora em comento só pode ser concedido após a morte do servidor militar, desde que contribuinte por mais de 10 anos de serviço. 4.1. A utilização da palavra “herdeiros” na previsão legal realça a intenção do legislador no sentido de a pensão somente ser devida aos beneficiários do militar excluído quando este estiver morto, de modo que não se assegura aos dependentes do militar vivo, excluído da corporação, o recebimento da pensão, pois só há herdeiros com o falecimento real do militar. 4.2. Precedente do STJ: “3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar.” (AgRg no RMS n. 38.819/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 04/10/2013).
5. A concessão do benefício, como pretendido, ofenderia o princípio da isonomia, pois, enquanto o militar da ativa, depois de contribuir durante a carreira profissional, somente poderia legar a pensão aos dependentes no caso de morte, os beneficiários do militar excluído da corporação teriam direito ao benefício com o instituidor ainda vivo.
6. Não se desconhece do julgamento da ADI 4507/DF pelo STF, em fevereiro de 2022, no qual foi declarada a constitucionalidade do dispositivo da Lei 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação. Todavia, há de se destacar que o reconhecimento do direito à percepção de pensão pelos herdeiros do ex-militar excluído não se confunde com a concessão em caso de morte ficta, que não encontra guarida legal, pois as contribuições realizadas somente se reverterão em pensão devida aos herdeiros após a morte real do militar.
7. Portanto, imperiosa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, tendo em vista o não atendimento dos pressupostos autorizadores da concessão da pensão pleiteada.
8. Os ônus de sucumbência devem ser invertidos para condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 120.000,00), com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade concedida à parte na origem.
9. Remessa necessária e apelação providas.